Tribunal: TJDFT
Processo: 0710775-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710775-27.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO RAMOS HELCIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO LEONARDO RAMOS HELCIAS interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 190321501, autos originários) que, na ação de anulação de ato administrativo proposta contra o DISTRITO FEDERAL e outro, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “I. Trata-se de ação ordinária, com pedido liminar, proposta por LEONARDO RAMOS HELCIAS contra DISTRITO FEDERAL e OUTRO, qualificados nos autos, com o objetivo de questionar a sua reprovação no concurso público de admissão ao curso de habilitação de oficiais de saúde e capelães da PMDF, na fase de avaliação médica e odontológica, sob o argumento de que a banca examinadora não observou as regras do edital. Decido. A tutela provisória de urgência somente pode ser deferida se houver elementos capazes de evidenciar probabilidade no direito alegado, conforme artigo 300, caput, do CPC. De acordo com as regras do edital do referido concurso público, itens 10.2 e 10.3, será considerado inapto o candidato que apresentar os problemas de coluna ali descritos. De acordo com a motivação do ato que reprovou o autor, este apresentou, no exame de RX da coluna vertebral, ângulo de FERGUSON medindo 45 graus, quanto o limite do edital seria de 35 graus. O ângulo de FERGUSON é aquele presente na curvatura lombo-sacral, por meio do qual é possível medir o grau de lordose do indivíduo. Portanto, é sinônimo de lordose lombar. A comissão examinadora, ao avaliar o autor, ao contrário do alegado na inicial, cumpriu rigorosamente o edital. Não há qualquer ilegalidade na reprovação. O item 10.3, "c", considera como parâmetro para a lordose o máximo de 35 graus. Tal limite está expresso no referido item do edital. A alegação do autor da ausência de previsão do edital é absolutamente desarrazoada. A lordose é exatamente o ângulo de FERGUSON. No exame médico, a lordose apresentada pelo autor equivale a 45 graus, portanto, 10 graus acima do limite máximo previsto no edital. A reprovação está absolutamente de acordo com as regras do edital. Não se compreende o motivo pelo qual o autor menciona que o edital não faz referência ao ângulo de FERGUSON, quando tem ciência de que se trata da lordose mencionada no item 10.3 "c" do edital. No mais, com relação à alegação de que o ângulo de FERGUSON, segundo laudo privado, seria de 24 graus, não há como, no presente caso, desqualificar a avaliação médica realizada pela equipe médica do concurso. No caso, somente após dilação probatória, poderá o autor desqualificar a avaliação médica do concurso, que apurou 45 graus de lordose e não 24 graus. Tal controvérsia somente poderá ser dirimida por perícia médica. Neste momento, prevalece a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação realizada pela equipe médica do concurso público. O autor está equivocado, porque a lordose consta no edital, como critério expresso de eliminação. A avaliação apresentada pelo próprio autor contraria a avaliação médica do concurso e, neste caso, apenas perícia médica poderá determinar o grau de sua lordose. Ao menos neste momento, antes da necessária perícia médica, impossível apurar qualquer ilegalidade na eliminação. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. Não será designada audiência de conciliação, porque o direito em questão não admite transação.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A concessão da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. Inicialmente, ressalto que ao Poder Judiciário é reservado apenas o controle da legalidade do ato administrativo. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante-autor foi considerado “não recomendado” na avaliação médica e odontológica, para o cargo de Oficiais Policiais Militares da Saúde da PMDF, em concurso público regulado pelo Edital no 33/2023-DGP/PMDF, de 12 de abril de 2023. Examinado o processo originário, vê-se que, nos itens 10.2 e 10.3 do Edital, consta que será considerado inapto o candidato que apresentar as patologias de coluna ali descritos. No item 10.3, “c”, considera como parâmetro para lordose o máximo de 35 graus. Confira-se: “10.2 Será considerado inapto o candidato que apresentar, em seus exames radiológicos de coluna: a) escoliose tóraco-lombar, cifose dorsal, inversão das curvaturas fisiológicas da coluna vertebral, má formação congênita isolada ou associada (tais como: spina bífica, vértebra de transição associada à mega apófise neo-articulada ao sacro ou não, mega apófise isolada desde que neo-articulada), tumoração óssea; b) doença inflamatória, doença infecciosa; e (ou) c) presença de prótese cirúrgica ou sequelas de cirurgia e de fratura. 10.3 Serão considerados os seguintes parâmetros radiológicos de exclusão para as patologias da coluna e das articulações: a) escoliose: ângulo de Cobb &gt; que 10° ou curva dupla em qualquer grau; b) cifose ou lordose: ângulo de Cobb &gt; que 50°; c) ângulo lombo-sacral (lordose) &gt; que 35°; d) geno valgo &gt; que 14°; e) geno varo &gt; que 10°; f) cúbito valgo &gt; que 10°; g) cúbito varo &lt; que 5°; h) Ante-Curvatum e Recurvatum (tanto para joelhos ou cotovelos) &gt; que 5°; i) pés planos: ângulo de kite (entre eixos do tálus e calcâneo) &lt; que 30° j) pitch do calcâneo (ângulo solo-calcâneano) &lt; que 10°; k) pés cavos: pitch do calcâneo (ângulo solo-calcâneano) &gt; que 30°; l) ângulo de kite (entre eixos do tálus e calcâneo) &gt; que 30°; m) hálux-valgus: ângulo metatarso-falangeano &gt; que 15°; e n) ângulo intermetatarsiano (entre 1° e 2°) &gt; que 9°;” (grifo nosso). Do Boletim da avaliação médica do agravante-autor, que o considerou não recomendado, consta que o motivo da sua eliminação do certame é porque o “candidato apresentou RX da coluna vertebral ângulo de Ferguson medindo 45o. Edital prevê até 35o.” (id. 190229736, autos originários). Interposto recurso contra o resultado da avaliação médica, o recurso foi indeferido, com os seguintes fundamentos: “Em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que: Conforme estabelecido no edital, ANEXO II – RELAÇÃO DE CONDIÇÕES MÉDICAS INCAPACITANTES (RCMI) 10 Aparelho locomotor 10.3 Serão considerados os seguintes parâmetros radiológicos de exclusão para as patologias da coluna e das articulações: c) ângulo lombo-sacral (lordose) &gt; que 35°; O candidato apresentou angulo de 45°. Portanto recurso indeferido.” Do exame dos documentos que instruem a ação originária e o recurso, não há prova inequívoca que permita concluir que o agravante-autor não possua a patologia apontada no Boletim de Avaliação Médica, descrita no Edital do certame como eliminatória. A comprovação das alegações do agravante-autor, de que sua eliminação foi ilegal, uma vez que foi aplicado critério não previsto no Edital, e ainda que se aplicasse o critério do ângulo de Ferguson analogicamente para a patologia lordose, permaneceria apto a concorrer nas próximas fases do certame, pois obteve ângulo de 24o, inferior ao previsto no item 10.2, alínea “c” do Edital, demandam dilação probatória, com respeito ao contraditório e ampla defesa, o que afasta a possibilidade de se deferir a tutela de urgência. Desse modo, diante dos elementos acima expostos, as alegações expendidas pelo agravante-autor, com o intuito de invalidar o Boletim de Avaliação Médica, notadamente que não possui a patologia apontada como eliminatória, não está amparada em prova inequívoca. Ademais, a prova produzida unilateralmente pelo agravante-autor, intitulada “radiografia da coluna total rotina escoliose” (id. 190229736, autos originários), não é suficiente, por si só, para invalidar o resultado da avaliação médica que o considerou inapto. Nesse sentido, conclui-se que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, pois não ficou demonstrado, de forma inequívoca, que o agravante-autor não possua a patologia descrita no boletim de avaliação médica, que causou sua eliminação do concurso. Para a comprovação das alegações do agravante-autor se faz necessária dilação probatória, o que afasta a possibilidade de concessão da tutela de urgência vindicada. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito do agravante-autor. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispensada a intimação dos agravados-réus, ainda não citados no processo originário. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Publique-se. Brasília - DF, 20 de março de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora